Tribunal: STJ
Processo: 1023779-60.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979900 - SP (2021/0403333-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIZA LOUREIRO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO PAULO LOUREIRO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
ORAL. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. EXCEÇÃO
PREVISTA EM LEI. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA.
RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da operadora de saúde,
cassando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
havia
determinado
o
fornecimento
do
medicamento
antineoplásico Venclexta (Venetoclax). A parte agravante
sustenta que, tratando-se de medicação antineoplásica, incide
obrigação legal de cobertura independentemente da discussão
sobre a taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de
plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento
antineoplásico oral de uso domiciliar, mesmo não listado no rol
da ANS; e (ii) estabelecer se o reexame dos requisitos da tese
firmada pela Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade
mitigada do rol da ANS exige retorno à instância de origem ou
pode ser afastado diante da obrigação legal específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção
do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de
tratamento contra o câncer, independentemente da taxatividade
do rol da ANS, dada a obrigação legal específica de cobertura
de medicamentos antineoplásicos orais, conforme disposto na
Lei 9.656/1998.
4. A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS constitui apenas
elemento organizador da prescrição, não podendo restringir o
acesso a tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades
Documento eletrônico VDA47717112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b6d7c8c0-c7ca-41b6-bafc-0b2626e0cd4d

graves, como o câncer, sobretudo quando os tratamentos
convencionais se mostram ineficazes.
5. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais é
obrigatório por força da Lei 9.656/1998, art. 10, IV, e art. 12, I, c,
e II, g, o que torna irrelevante, no caso concreto, a discussão
sobre a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da
ANS e afasta a necessidade de retorno dos autos à instância de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47717112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b6d7c8c0-c7ca-41b6-bafc-0b2626e0cd4d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979900 - SP (2021/0403333-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIZA LOUREIRO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO PAULO LOUREIRO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
ORAL. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. EXCEÇÃO
PREVISTA EM LEI. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA.
RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da operadora de saúde,
cassando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
havia
determinado
o
fornecimento
do
medicamento
antineoplásico Venclexta (Venetoclax). A parte agravante
sustenta que, tratando-se de medicação antineoplásica, incide
obrigação legal de cobertura independentemente da discussão
sobre a taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de
plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento
antineoplásico oral de uso domiciliar, mesmo não listado no rol
da ANS; e (ii) estabelecer se o reexame dos requisitos da tese
firmada pela Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade
mitigada do rol da ANS exige retorno à instância de origem ou
pode ser afastado diante da obrigação legal específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção
do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de
tratamento contra o câncer, independentemente da taxatividade
do rol da ANS, dada a obrigação legal específica de cobertura
de medicamentos antineoplásicos orais, conforme disposto na
Lei 9.656/1998.
4. A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS constitui apenas
elemento organizador da prescrição, não podendo restringir o
acesso a tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades
Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

graves, como o câncer, sobretudo quando os tratamentos
convencionais se mostram ineficazes.
5. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais é
obrigatório por força da Lei 9.656/1998, art. 10, IV, e art. 12, I, c,
e II, g, o que torna irrelevante, no caso concreto, a discussão
sobre a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da
ANS e afasta a necessidade de retorno dos autos à instância de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que deu provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que a cassação do acórdão, no que tange à
mitigação da taxatividade do rol da ANS, não prospera, tendo em vista a obrigação
legal de fornecimento de fármaco antineoplásico, e da desnecessidade de
revolvimento fático-probatório na hipótese, afastando os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A decisão recorrida restou vazada nos seguintes termos:

Cuida-se de recurso especial interposto por Sul América Companhia
de Seguros Saúde contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 306):
PLANO DE SAÚDE Diagnóstico de leucemia mieloide aguda
Fornecimento do medicamento Venclexta (Venetoclax) que se
associa ao tratamento - Restrição contratual que não merece
prevalecer Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Necessidade de utilização da droga no tratamento indicado -
Hipótese em que não pode ser negada a cobertura de
tratamento necessário para sanar os problemas de saúde de
paciente cuja doença é coberta Medicamento que se encontra
registrado na ANVISA - Rol da ANS que é meramente
exemplificativo Cobertura devida Dano moral caracterizado -
Incidência de juros de mora à base de 1% ao mês, a contar da
citação - Inteligência dos arts. 405, 406, do CC c. c. 161, §o1, do
CTN - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

Nas razões do recurso especial, fundamentado nas alínea a e c do
permissivo constitucional, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 4o, III, da Lei 9.961/2000; e 188 do
CC.
Sustenta, em síntese, que o tratamento prescrito pelo médico não
está previsto no Rol da ANS, não havendo, desse modo, qualquer
obrigação legal ou contratual para o seu custeio.
Contrarrazões às fls. 338-350 (e-STJ).
O Tribunal de origem admitiu o processamento do recurso especial,
ascendendo os autos a esta Corte Superior. Brevemente relatado,
decido.
Quanto à questão de fundo, a Segunda Seção, por ocasião do recente
julgamento dos ER Esps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, de
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento no
sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano
ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não
listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e
segura já incorporada.
Por ocasião do julgamento dos mencionados embargos de
divergência, o Órgão Colegiado estabeleceu os seguintes parâmetros,
os quais devem ser observados no julgamento do caso concreto:
1- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe,
para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a
negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional,
a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv)
seja
realizado,
quando
possível,
o
diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas
com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
Todavia, constata-se que, no caso em análise, o julgamento da
instância ordinária não avançou para aferir o preenchimento dos
requisitos acima elencados, limitando-se a reputar abusiva a limitação
por entender que a escolha do tratamento do paciente é prerrogativa
do profissional médico, concluindo pelo caráter meramente
exemplificativo do rol de procedimentos da autarquia reguladora.
Desse modo, considerando a impossibilidade do reexame das
cláusulas contratuais e dos demais elementos fático-probatórios, em
virtude dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, necessário que os autos
retornem à instância originária de modo a possibilitar o reexame dos
elementos dos autos e da necessidade de produção de outras provas,
a fim de que se realize novo julgamento à luz da tese firmada pela
Segunda Seção desta Corte Superior.
Importa consignar que na pendência do julgamento do presente
recurso, sobreveio a Lei 14.454/2022, alterando o art. 10 da Lei 9.656
/1998 quanto à natureza do Rol da ANS, nos seguintes termos:
"Art. 10 (...)
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar,
atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica para os planos privados de assistência à
saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os
contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à
saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por
médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no
rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser
autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano
terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um)
órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas
também para seus nacionais.? (NR)
Assim, tendo em vista a retroatividade mínima da lei, havendo
discussão nos autos acerca de tratamento de caráter continuado,
caberá ao Juízo de origem observar os critérios estipulados na
mencionada norma.
Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, cassando o
acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à instância originária
a fim de que, em novo exame dos autos, avalie o preenchimento dos
requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada
pela parte segurada, tal como delineados pela Segunda Seção do
STJ.
Quanto às demais questões trazidas no recurso especial, ficam, por
ora, prejudicadas suas análises.
Caso exista liminar concedida, ficam mantidos os seus efeitos até
nova apreciação dos autos pelo magistrado de primeiro grau.
Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Todavia, na hipótese dos autos, a postura adotada na decisão
monocrática ora impugnada não levou em conta se tratar de fornecimento de
medicação antineoplásica, para a qual se torna irrelevante a discussão acerca da
taxatividade do rol da ANS.
Ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ entendem que,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, considera-
. (AgInt no AREsp n.
se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de câncer
2.778.523/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte sobre o tema
de fundo ora discutido, conforme se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LENALIDOMIDA
(REVLIMID).
TRATAMENTO
DO
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS.
MERO
ELEMENTO
ORGANIZADOR
DA
PRESCRIÇÃO
FARMACÊUTICA.
1. Ação de de obrigação de fazer, na qual se requer cobertura do
medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente
acometido de câncer Mieloma Múltiplo Refratário e Recidivado.
2. Ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ entendem que,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da
ANS, considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de
câncer.
3. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como
elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de
procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua
função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados
tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da
terapia à luz da medicina baseada em evidências." (REsp 2.038.333
/AM, Segunda Seção, DJe de
).
8/5/2024
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.778.523/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA
AFASTADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças
cobertas, à exceção de: (i) medicamentos necessários para a
realização dos procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art.
10, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, c/c art. 8o, III, da Resolução ANS 465
/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art.
10, IV, c/c art. 12, I, c, e II, g, da Lei n. 9.656/1998); (iii) medicamentos
para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao
tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10,
IV, c/c art. 12, I, c, da Lei n. 9.656/1998) e (iv) medicamentos
prescritos para tratamento no regime de internação domiciliar
oferecido pela operadora em substituição ao regime de internação
hospitalar, independentemente de previsão contratual (art. 13 da
Resolução ANS 465/2021 c/c art. 12, II, d, da Lei n. 9.656/1998), o que
não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
(AREsp n. 2.817.447/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Dessa forma, torna-se desnecessário o retorno dos autos para a
avaliação acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da cobertura
pretendida.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
provimento
interno, de modo a restabelecer o acórdão do Tribunal de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47569992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 0919fdff-7472-4950-a22a-2d433d6274cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.979.900 / SP
Número Registro: 2021/0403333-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10237796020208260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
RECORRIDO
: MARIZA LOUREIRO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO PAULO LOUREIRO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIZA LOUREIRO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO PAULO LOUREIRO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
Documento eletrônico VDA47706989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 412a6fc7-d168-484f-aacc-f5b4a5d13cf5

HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 412a6fc7-d168-484f-aacc-f5b4a5d13cf5